Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO MÉDICO. INDEVIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. O mesmo raciocínio aplica-se à limitação do número de sessões a serem realizadas.

2. Quanto ao caráter experimental do método comportamental, cabe ressaltar que a ANS estabeleceu as diretrizes para a exclusão de tratamentos clínicos experimentais, na Resolução n. 465, de 24/2/2021. O artigo 17 dispõe que é permitida a exclusão assistencial de tratamentos clínicos que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelos Conselhos de Classe dos respectivos profissionais de saúde; ou c) que fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde.

3. O prazo de 5 dias para o cumprimento da decisão judicial afigura-se exíguo, razão pela qual deve ser concedido o prazo de 10 dias para esta finalidade

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.